Tribunal: TJBA
Processo: 0064945-47.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064945-47.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE registrado(a) civilmente como KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS

APELADO: RAQUEL DE ANDRADE PINHO

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da seguradora, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de cobertura securitária, condenando-a ao pagamento de 58,51% do saldo devedor de financiamento habitacional em razão de invalidez permanente da mutuária para o trabalho habitual. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da invalidez, fundamentando que o seguro habitacional prestamista visa garantir a capacidade de pagamento do mutuário mediante preservação de sua renda laborativa específica, não exigindo incapacidade omniprofissional. A matéria referente ao pagamento da indenização ao agente financeiro foi expressamente apreciada e considerada inovação recursal, inexistindo omissão a ser sanada. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.